Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000096-78.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – APRESENTADA PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO QUE CONTEMPLAVA LISTA DE 38 PROCESSOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 523 E SEGUINTES DO CPC) QUE NÃO SE CONFUNDE COM LIQUIDAÇÃO DE JULGADO (ARTS. 509/512 DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAR CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS E APRESENTAR NOVOS DOCUMENTOS (ART. 329, II DO CPC) – EXECUÇÃO ADSTRITA AO QUE É OBJETO DA PRETENSÃO INICIAL DE CUMPRIMENTO DO JULGADO – AUSENTE RECONHECIMENTO EXPRESSO DO CABIMENTO DO ADITAMENTO ALMEJADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se atualmente de cumprimento de sentença de ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais julgada procedente, movida por Navarro & Volpe Advogados Associados em face de Banco do Brasil S/A. O Juízo de primeiro grau ao julgar o feito condenou a instituição financeira a pagar honorários de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada processo patrocinado pela parte autora, a ser calculado em liquidação de sentença por mero cálculo. Referida sentença foi objeto de recursos, mas foi mantida, operando-se trânsito em julgado. A parte exequente formulou, em 22/06/2017, pedido de cumprimento definitivo de sentença dos honorários pelo rito do artigo 523 do CPC, na forma do art. 523 e seguintes do CPC, destacando expressamente que a pretensão não se tratava de pedido de liquidação do julgado (arts. 509/512 do CPC).
Foi admitida a inclusão dos processos códigos números 2351 (da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta), 8051 (da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta) e 33919 (da Comarca de Apiacás), os quais, contudo, não se confundem com a nova pretensão de inclusão da parte exequente processo de códigos números 5095, 5096 e 12341, para os quais a parte exequente agravante expressamente admite que deixou de inclui-los na lista por ela apresentada de 38 processos (não incluídas na lista e/ou em cálculos e/ou documentos apresentados na inicial executiva por incúria da própria parte exequente), tratando-se, portanto, de novas pretensões que extravasam o limite inicial de 38 processos objeto de cumprimento.
Além de, à toda evidência, não se tratar de processo em seara de liquidação do julgado (arts. 509/512 do CPC), mas sim em sede de cumprimento de sentença (arts. 523 e seguintes do CPC), perfilho do bem colocado entendimento do juízo a quo de que a emenda de inclusão intencionada não deve prosperar na medida em que, em relação a tais processos, “tal matéria não foi discutida no curso da lide na fase de conhecimento, nem foi objeto de deliberação pelo TJMT e pelo STJ”.
Não pende liquidação de sentença, mas sim solução ao quantum devido em seara de cumprimento de sentença.
A própria parte exequente agravante vindicou a aplicação dos consectários de honorários e multa do art. 523 do CPC.
Não estando em seara de liquidação, não cabe mais apresentar documentos novos, não havendo reabertura probatória e cognitiva neste sentido, devendo o cumprimento do julgado se limitar ao que foi objeto da pretensão inicial de cumprimento de sentença, ou seja, os 38 processos listados e nada mais, sendo imperiosa a adstrição da pretensão exequenda ao que foi intencionado e comprovado em seara de execução.
Se admitirmos nova pretensão executória, a pretexto da coisa julgada formada, à revelia dos limites muito bem definidos na inicial da pretensão de inicial de cumprimento do julgamento, fato é que a execução não terá fim, isso porque se abrirá inúmeras possibilidades de se rever indefinidamente as balizas do que já foi decidido.
A pretensão executiva de cumprimento de sentença inicial não contemplou tais processos, de modo que não há como admiti-los após impugnação da parte requerida, após ampla discussão judicial de acertamento das balizas dos cálculos e após realização de novos cálculos pela contadoria do juízo, isso porque, mesmo tratando-se de cumprimento de sentença, vale aqui a exegese da Lei Adjetiva de que o aditamento da pretensão inicial (na causa de pedir e pedidos) demanda expressa concordância da parte requerida/executada (art. 329, II do CPC), sendo expressa, in casu, a discordância da parte adversa.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000096-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 03.957.542/0001-45 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – APRESENTADA PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO QUE CONTEMPLAVA LISTA DE 38 PROCESSOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 523 E SEGUINTES DO CPC) QUE NÃO SE CONFUNDE COM LIQUIDAÇÃO DE JULGADO (ARTS. 509/512 DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAR CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS E APRESENTAR NOVOS DOCUMENTOS (ART. 329, II DO CPC) – EXECUÇÃO ADSTRITA AO QUE É OBJETO DA PRETENSÃO INICIAL DE CUMPRIMENTO DO JULGADO – AUSENTE RECONHECIMENTO EXPRESSO DO CABIMENTO DO ADITAMENTO ALMEJADO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se atualmente de cumprimento de sentença de ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais julgada procedente, movida por
Navarro & Volpe Advogados Associados
em face de
Banco do Brasil S/A
. O Juízo de primeiro grau ao julgar o feito condenou a instituição financeira a pagar honorários de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada processo patrocinado pela parte autora, a ser calculado em liquidação de sentença por mero cálculo. Referida sentença foi objeto de recursos, mas foi mantida, operando-se trânsito em julgado. A parte exequente formulou, em 22/06/2017, pedido de cumprimento definitivo de sentença dos honorários pelo rito do artigo 523 do CPC, na forma do art. 523 e seguintes do CPC, destacando expressamente que a pretensão não se tratava de pedido de liquidação do julgado (arts. 509/512 do CPC).

Foi admitida a inclusão dos processos códigos números 2351 (da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta), 8051 (da 6a Vara Cível da

Comarca de Alta Floresta) e 33919 (da

Comarca de Apiacás), os quais, contudo, não se confundem com a nova pretensão de inclusão da parte exequente processo de códigos números 5095, 5096 e 12341, para os quais a parte exequente agravante expressamente admite que deixou de inclui-los na lista por ela apresentada de 38 processos (não incluídas na lista e/ou em cálculos e/ou documentos apresentados na inicial executiva por incúria da própria parte exequente), tratando-se, portanto, de novas pretensões que extravasam o limite inicial de 38 processos objeto de cumprimento.

Além de, à toda evidência, não se tratar de processo em seara de liquidação do julgado (arts. 509/512 do CPC), mas sim em sede de cumprimento de sentença (arts. 523 e seguintes do CPC), perfilho do bem colocado entendimento do juízo
a quo
de que a emenda de inclusão intencionada não deve prosperar na medida em que, em relação a tais processos,
“tal matéria não foi discutida no curso da lide na fase de conhecimento, nem foi objeto de deliberação pelo TJMT e pelo STJ”
.

Não pende liquidação de sentença, mas sim solução ao
quantum
devido em seara de cumprimento de sentença.

A própria parte exequente agravante vindicou a aplicação dos consectários de honorários e multa do art. 523 do CPC.

Não estando em seara de liquidação, não cabe mais apresentar documentos novos, não havendo reabertura probatória e cognitiva neste sentido, devendo o cumprimento do julgado se limitar ao que foi objeto da pretensão inicial de cumprimento de sentença, ou seja, os 38 processos listados e nada mais, sendo imperiosa a adstrição da pretensão exequenda ao que foi intencionado e comprovado em seara de execução.

Se admitirmos nova pretensão executória, a pretexto da coisa julgada formada, à revelia dos limites muito bem definidos na inicial da pretensão de inicial de cumprimento do julgamento, fato é que a execução não terá fim, isso porque se abrirá inúmeras possibilidades de se rever indefinidamente as balizas do que já foi decidido.

A pretensão executiva de cumprimento de sentença inicial não contemplou tais processos, de modo que não há como admiti-los após impugnação da parte requerida, após ampla discussão judicial de acertamento das balizas dos cálculos e após realização de novos cálculos pela contadoria do juízo, isso porque, mesmo tratando-se de cumprimento de sentença, vale aqui a exegese da Lei Adjetiva de que o aditamento da pretensão inicial (na causa de pedir e pedidos) demanda expressa concordância da parte requerida/executada (art. 329, II do CPC), sendo expressa,
in casu
, a discordância da parte adversa.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000096-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME
, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de número 0001048-05.2014.8.11.0007, que negou provimento a embargos de declaração, entendeu
“incabível a inclusão de novos processos no âmbito do presente cumprimento de sentença”
e decidiu questões pendentes.

Aduz a parte agravante que a decisão recorrida deve ser reformada, pois:
“ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, a 3a Câmara de Direito Privado do TJMT, sob a relatoria da eminente Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas, concluiu que, em respeito à sentença transitada em julgado, os processos passíveis de liquidação não se limitam àqueles que instruíram a fase de conhecimento, mas todos aqueles que foram patrocinados pela agravante, em favor do Banco do Brasil”
, sendo que
“inexistem óbices para que a agravante realize a juntada de documentos na fase de liquidação de sentença, pois imprescindíveis à apuração do quantum debeatur”
; veiculou pedido de retificação porque
“as falhas no pedido de liquidação de sentença giram em torno dos processos envolvendo a empresa “Lemos & Bosi””
e, por
“equívoco, em vez de considerar 4 (quatro) processos, a exequente mencionou apenas 1 (um) – o qual foi juntado em duplicidade”
, razão porque
“solicitou ao juízo de origem as retificações que se faziam necessárias: 1) Desconsiderar o processo repetido e 2) Realizar a contabilização dos processos faltantes nos novos cálculos a serem realizados pela contadoria judicial (Id: 60109083 - Pág. 13/15)”
;
“os critérios de liquidação dos processos patrocinados pela sociedade de advogado estavam sendo discutidos nas instâncias superiores, após a interposição de recurso de Agravo de Instrumento pela instituição financeira – Frisa-se que somente no dia 19/12/2022 é que houve o trânsito em julgado da decisão que definiu os critérios de atualização das demandas patrocinados pela ora agravante”
, de modo que
“se nem sequer os critérios de liquidação estavam definidos, não seria possível concluir que os autos se encontravam em “avançada fase de cumprimento de sentença”
;
“após idas e vindas do caso ao Superior Tribunal de Justiça, somente no dia 19/12/2022 é que houve o trânsito em julgado da decisão que definiu os critérios de atualização dos valores dos processos patrocinados pela ora agravante”
, sendo
“evidente, portanto, que, somente agora – após a definição dos critérios de atualização dos valores das demandas patrocinadas pela agravante – é que o processo finalmente está em condições de liquidação de sentença”
, sendo que,

“
por isso, seria plenamente possível a inclusão dos processos faltantes nos novos cálculos a serem realizados pela contadoria judicial”
, de tal feita que
“revela-se alheia à realidade dos autos a conclusão do juízo a quo no sentido de que o pedido de juntada de documentos foi realizado em fase de cumprimento de sentença “já em avançada fase”, pois, como visto, nem sequer os critérios de liquidação do título executivo estavam definidos naquele momento”
.

Aponta ainda a existência de ofensa à coisa julgada e inobservância de decisão anteriormente proferida pelo Tribunal, bem como ofensa aos princípios da economia e cooperação processual.

Pede que:
“a) Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, determinando que a contadoria judicial de 1o grau de jurisdição aguarde o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento antes de proceder aos novos cálculos destinados à liquidação de sentença; Entendendo o(a) eminente Relator(a) estarem preenchidos os requisitos da antecipação de tutela, seja liminarmente ordenado que a contadoria judicial proceda à realização dos cálculos com a inclusão dos processos indicados no pedido de mérito; b) Seja dado provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória impugnada e determinar a inclusão dos processos de código 12341 (Id 60109065 - Pág. 195/217) Código 5095 (Id 60109083 - Pág. 23/34) e Código 5096 (Id 60109083 - Pág. 35/48), nos quais são partes o Banco do Brasil e a empresa Lemos & Bosi”
.

Regularidade do recolhimento do preparo recursal atestada na certidão Id. 196974654.

Indeferida liminar recursal na decisão Id. 197138199 pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Contraminuta da parte agravada na peça Id. 202525682 sustentando, em suma, a correção da decisão recorrida, bem como pugnando pelo desprovimento do recurso.

No despacho Id. 206384168 o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho determinou a
“remessa dos autos a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, em virtude da prevenção gerada pela sua atuação no AI 1009962-23.2018.8.11.0000 em que figura as mesmas partes e trata da mesma relação jurídica (§1o do art. 80 do RITJ/MT)”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte recorrente exequente almejada a reforma de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de número 0001048-05.2014.8.11.0007, que negou provimento a embargos de declaração, entendeu
“incabível a inclusão de novos processos no âmbito do presente cumprimento de sentença”
e decidiu questões pendentes.

A decisão recorrida Id. 135016865, proferida em 22/11/2023, possui o seguinte teor:

“Processo: 0001048-05.2014.8.11.0007.

RECONVINTE: NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A.

D E C I S Ã O

I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de cumprimento de sentença em que as partes divergem acerca do valor devido pelo Banco requerido, bem como em relação à extensão da coisa julgada.

Na petição ID 117163049 a exequente faz uma síntese processual, e requer sejam apreciados os embargos de declaração ID 60109083; a realização de novos cálculos, incluindo outros processos patrocinados pela parte exequente, além dos 38 feitos que foram objeto do pleito formulado em juízo, e outros.

Por sua vez, o Banco executado apresentou a petição ID 121978931, em que aduziu serem incabíveis os pedidos formulados na aludida petição que visa, segundo o seu ponto de vista, “distorcer a coisa julgada e indevidamente ampliar o objeto da ação”. Ainda, que a petição inicial trouxe como objeto uma relação de 38 processos; e na petição que inaugurou o módulo de cumprimento de sentença também relacionou os mesmos 38 processos, mas que agora pretende enxertar nestes autos outros processos não relacionados, alegando serem “novos documentos” passíveis de juntada na fase de liquidação.

Outrossim, alegou o banco executado que as questões suscitadas já estão superadas pelo STJ, tanto no acórdão do recurso especial, quanto no acórdão dos embargos de declaração em REsp, que nos autos do Agravo de Instrumento 1009962-23.2018.8.11.0000, manteve a decisão proferida pelo TJMT.

Por fim, alegou que a obrigação já foi satisfeita, cabendo à parte exequente devolver ao banco o valor de R$ 621.051,73, a ser atualizado.

Pois bem.

I - De proêmio, nego provimento aos embargos de declaração de f. 175/182, do ID 60109083, considerando a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Em verdade, a parte exequente pretende, com os aclaratórios, rediscutir e modificar os termos da decisão judicial embargada.

Com efeito, é nítida a percepção de que os embargos visam revolver a prova dos autos e modificar a sentença proferida, conferindo efeitos infringentes ao aludido. Conforme já decidiu o egrégio STJ, “A embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de qualquer vício ou teratologia. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl-CC 116.653 – (2011/0077013-0) – 1a S. – Rel. Min. Humberto Martins – DJe 16.05.2012 – p. 376)”.

Sendo assim, nego provimentos aos embargos, mantendo incólume a decisão interlocutória embargada.

II –
Incabível a inclusão de novos processos no âmbito do presente cumprimento de sentença, tendo em vista que o objeto do presente feito é, e sempre foi, a liquidação de 38 processos judiciais, listados na petição inicial e na petição de cumprimento de sentença
.

No tocante à possibilidade de inclusão de novos processos na fase de liquidação, que não constaram da petição inicial e nem no requerimento de cumprimento de sentença, encontra óbice na coisa julgada, uma vez que tal matéria não foi discutida no curso da lide na fase de conhecimento, nem foi objeto de deliberação pelo TJMT e pelo STJ.

Com efeito,
não se pode mais ampliar o objeto da demanda, incluindo outras ações não contempladas/arroladas na fase cognitiva, tal como pretende a parte exequente, sob pena de afronta ao princípio da coisa julgada, estabelecido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição Federal
.

“Mutatis mutandi”, aplica-se o caso em questão o mesmo entendimento exarado no julgado abaixo colacionado, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXECUÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. INCLUSÃO DE NOVOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. A jurisprudência desta corte superior é no sentido de que a inclusão de expurgos inflacionários na fase de execução somente pode ser admitida quando a sentença exequenda não decidiu a respeito nem dispôs de maneira diversa em momento processual anterior à homologação dos cálculos, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 2. Homologado o cálculo da liquidação e transitada em julgado a decisão na qual se adotou determinado critério de atualização monetária, não é admissível a inclusão de novos índices decorrentes de expurgos inflacionários em virtude da coisa julgada. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 546.087; Proc. 2014/0164635-3; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 30/05/2017)

Portanto,
não é possível rediscutir a matéria, com a inclusão de novos processos não listados na fase de conhecimento, apenas na fase executiva
.

III – O STJ no julgamento AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2120890 – MT, referente ao presente feito, deixou ressaltado a forma como os cálculos devem ser realizados. Transcreve-se o trecho pertinente (ID 107056749), in verbis:

Ademais, o Tribunal de origem assim se manifestou a respeito dos juros de mora:

Ou seja, em que pese o embargante insistir na tese de que os honorários a que tem direito seriam corrigidos exatamente na mesma forma do crédito do seu ex-cliente, importante registrar que, como sabido, não se aplica a atualização conferida às instituições financeiras aos negócios jurídicos de pessoas físicas.

Depois, diferente do que tenta crer,
o acórdão é claro no sentido de que, para encontrar o valor do crédito do ora embargante, basta utilizar o valor atualizado do débito executado pelo Banco do Brasil na data do ajuizamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios e, depois disso, aplicar a correção monetária e juros na forma delimitada o acórdão do agravo de instrumento lançado no Id 5388933
.

Eis o teor do decisum na parte que importa:

(...) Ademais, em que pese a embargante sustentar que o magistrado de primeira instância atualizou os valores dos referidos processos como forma a corresponder ao crédito perseguido nos autos pela instituição financeira, o entendimento a ser aplicado ao caso é diverso e não viola a coisa julgada.

Isso porque não se está alterando o teor do título judicial que funda o cumprimento de sentença, ao contrário, nos termos delineados a condenação ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada processo ocorrerá da seguinte maneira: aplicação de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento de cada uma das 38 (trinta e oito) ações patrocinadas pelos ora embargantes em favor do banco e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação do requerido, ora embargado, na ação de conhecimento que, no caso, nada mais é do que a ação de arbitramento de honorários.

Além disso, como a incidência dos juros e correção monetária é matéria de ordem pública, totalmente possível a fixação na fase executiva, como é a hipótese dos autos (...)” – sem destaque do original (e-STJ fl. 4.652)”.

SENDO ASSIM, TODA E QUALQUER ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DEVERÁ SER FEITO CONSOANTE AS DIRETRIZES ACIMA DELINEADAS, TODAS DEFINIDAS PELOS ÓRGÃOS “AD QUEM”.

IV –
Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, e a resolução, nesta oportunidade, das questões pendentes, e levando-se em consideração que a apuração do valor da condenação depende apenas de cálculos aritméticos, DETERMINO a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que elabore cálculo de acordo com o que restou decido nos autos (vide item III desta decisão).
Prazo: 15 (quinze) dias úteis.

Elaborado o cálculo, dê-se vista as partes, para se manifestarem, sucessivamente, em 15 dias.

CUMPRA-SE.”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Compulsando os autos do processo número 0001048-05.2014.8.11.0007
na origem
, observa-se que se trata atualmente de cumprimento de sentença de ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais julgada procedente, movida por
Navarro & Volpe Advogados Associados
em face de
Banco do Brasil S/A
.

O pedido veiculado na inicial foi no seguinte sentido:

O Juízo de primeiro grau ao julgar o feito (sentença Ids. Num. 60109074 - Pág. 271/287 na origem) condenou a instituição financeira a pagar honorários de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada processo patrocinado pela parte autora, a ser calculado em liquidação de sentença por mero cálculo.

Foram interpostos apelos, os quais foram desprovidos nos termos do acórdão Ids. Num. 60109076 - Pág. 73/74, mantendo incólume a sentença recorrida. Interpostos embargos de declaração contra o julgado, estes também rejeitados nos termos do acórdão Ids. Num. 60109076 - Pág. 171/181. Interposto recurso especial, foi negado provimento (Id. Num. 60109076 - Pág. 337), sendo certificado o trânsito em julgado em 13/06/2017 (Id. Num. 60109076 - Pág. 353).

Consequentemente,
a parte exequente formulou, em 22/06/2017, pedido de cumprimento definitivo de sentença dos honorários pelo rito do artigo 523 do CPC

(Id. Num. 60109078 - Pág. 5/15), na forma do art. 523 e seguintes do CPC. Inclusive, urge destacar que a própria parte exequente, ora agravante, destaca expressamente que a pretensão não se tratava de pedido de liquidação do julgado (arts. 509/512 do CPC). Veja-se:

(...)

A pretensão de cumprimento do julgado tinha como objeto o recebimento do reconhecido direito em relação a 38 processos listados nos Ids. Num. 60109078 - Pág. 17/25.

Referida pretensão executiva foi então recebida pelo rito de cumprimento de sentença na decisão Id. Num. 60109078 - Pág. 273/276. Veja-se que na ocasião constou expressamente na referida decisão:

A parte executada Banco do Brasil apresentou então impugnação ao cumprimento de sentença na peça Id. Num. 60109078 - Pág. 387/396.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi decidida nos Ids. Num. 60109082 - Pág. 227/240. Veja-se:

Decidiu também que:

Referida decisão foi objeto de embargos de declaração, os quais foram dirimidos na decisão Ids. Num. 60109082 - Pág. 323/329 nos seguintes termos:

(...)

Veja-se que
na decisão acima, data de 06/08/2018, foi admitida a inclusão dos processos códigos números 2351 (da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta), 8051 (da 6a Vara Cível da

Comarca de Alta Floresta) e 33919 (da

Comarca de Apiacás), os quais, contudo, não se confundem com a nova pretensão de inclusão da parte exequente processo de códigos números 5095, 5096 e 12341, para os quais
a parte exequente agravante expressamente admite que deixou de inclui-los na lista por ela apresentada de 38 processos (não incluídas na lista e/ou em cálculos e/ou documentos apresentados na inicial executiva por incúria da própria parte exequente), tratando-se, portanto, de novas pretensões que extravasam o limite inicial de 38 processos objeto de cumprimento
.

Seguindo na evolução processual, tem-se também que foi interposto recurso de agravo de instrumento contra a decisão que dirimiu a impugnação ao cumprimento do julgado (RAI número 1009962-23.2018.8.11.0000), o qual foi objeto de intensa discussão judicial, decidindo-se sucessivamente nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – DOCUMENTOS NOVOS –INEXISTÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em ação de cobrança de honorários contratuais é a data da citação do devedor no cumprimento de sentença em consonância com a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça. Os documentos juntados pela parte autora não são novos e dizem respeito as ações em que figurou como patrona da instituição financeira, as quais estão inclusas na condenação aviada em primeira instância.” (N.U 1009962-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/08/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – ALTERAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES DO EMBARGANTE NAVARRO E VOLPE ASSOCIADOS S/C-ME - ACLARATÓRIOS DO BANCO DO BRASIL REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Descabida a modificação do índice de juros de mora definida em sentença já transitado e julgado, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada. Aclaratórios acolhidos para determinar a estrita observância do direito reconhecido na sentença que se encontra em fase de execução.” (N.U 1009962-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/08/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO – CONSTATAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO PRIMITIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. É pacífica a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “(...) a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior” (AgInt nos EDcl no REsp 1615127/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019). Constatado o vício de contradição existente entre o teor do acórdão e o caso sub judice, deve ser reconhecido o erro material, restabelecendo-se os efeitos do aresto primitivo.” (N.U 1009962-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/08/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO DE CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE CADA PROCESSO (DÍVIDA) ATUALIZADO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DE CADA AÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - EMBARGOS REJEITADOS. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em ação de cobrança de honorários contratuais é a data da citação do devedor no cumprimento de sentença em consonância com a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça. É firme o entendimento no sentido de que a aplicação de juros e correção monetária pode ser analisada a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, de modo que, por ser matéria de ordem pública, não viola a coisa julgada.” (N.U 1009962-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO DE CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE CADA PROCESSO (DÍVIDA) ATUALIZADO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DE CADA AÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”
(N.U 1009962-23.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Com efeito, além de, à toda evidência, não se tratar de processo em seara de liquidação do julgado (arts. 509/512 do CPC), mas sim em sede de cumprimento de sentença (arts. 523 e seguintes do CPC), perfilho do bem colocado entendimento do juízo
a quo
de que a emenda de inclusão intencionada não deve prosperar na medida em que, em relação a tais processos,
“tal matéria não foi discutida no curso da lide na fase de conhecimento, nem foi objeto de deliberação pelo TJMT e pelo STJ”
.

Neste tear, não pende liquidação de sentença, mas sim solução ao
quantum
devido em seara de cumprimento de sentença.

Corroborando tal premissa, basta aqui lembrar que a própria parte exequente agravante vindicou a aplicação dos consectários de honorários e multa do art. 523 do CPC.

Deste modo, não estando em seara de liquidação, não cabe mais apresentar documentos novos, não havendo reabertura probatória e cognitiva neste sentido, devendo o cumprimento do julgado se limitar ao que foi objeto da pretensão inicial de cumprimento de sentença, ou seja, os 38 processos listados e nada mais, sendo imperiosa a adstrição da pretensão exequenda ao que foi intencionado e comprovado em seara de execução.

Além disso, como a pretensão executiva de cumprimento de sentença inicial não contemplou tais processos, não há como admiti-los após impugnação da parte requerida, após ampla discussão judicial de acertamento das balizas dos cálculos e após realização de novos cálculos pela contadoria do juízo, isso porque, mesmo tratando-se de cumprimento de sentença, vale aqui a exegese da Lei Adjetiva de que o aditamento da pretensão inicial (na causa de pedir e pedidos) demanda expressa concordância da parte requerida/executada (art. 329, II do CPC), sendo expressa,
in casu
, a discordância da parte adversa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024